Tribunal: TJSP
Processo: 1002036-25.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Plano de Saúde – Ação indenizatória – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Autora que é prontamente atendida em hospital da rede referenciada de seu plano de saúde, internada, submetida a vários exames e diagnostica com doença pulmonar grave, sendo solicitada autorização para procedimento cirúrgico de implante de marca-passo – Espera de treze dias para a autorização, que não se mostra

Ementa:
Plano de Saúde – Ação indenizatória – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Autora que é prontamente atendida em hospital da rede referenciada de seu plano de saúde, internada, submetida a vários exames e diagnostica com doença pulmonar grave, sendo solicitada autorização para procedimento cirúrgico de implante de marca-passo – Espera de treze dias para a autorização, que não se mostra apta a configurar os alegados danos morais – Sentença mantida – Recurso desprovido.